Tribunal: TJDFT
Processo: 0717085-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717085-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: M Valle Construções Ltda Agravada: Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária M Valle Construções Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0074219-63.2010.8.07.0001, assim redigida: “Assiste razão à parte autora quanto à documentação exigida ao ID 226465583. I - Considerando a ineficácia de todas as tentativas anteriores de penhora para satisfação do crédito, nos termos do art. 835, inc. IX, do CPC, defiro a penhora das cotas titularizadas pelo executado Maurício Moura Brasileiro do Valle junto à empresa M Valle Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 37.119.419/0001-77. Dou à presente decisão força de termo de penhora de cotas sociais. 1. O executado deve ser intimado para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). A intimação da penhora deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação desta decisão. 2. A empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora fica intimada, na pessoa do executado, que possui patrono nos autos e no caso é o administrador da empresa em questão, de que no mesmo prazo de 15 (quinze) dias deverá apresentar a este Juízo o balanço especial da empresa (art. 861, inc. I, do CPC), devendo ainda comprovar que ofereceu suas cotas aos demais sócios (art. 861, inc. II, do CPC). 3. Em razão de não haver outros sócios para eventual aquisição das cotas do executado (ID 224907995, p. 6), fica a empresa intimada de que deverá proceder à liquidação das cotas do sócio executado, depositando em Juízo o valor apurado. Prazo: 30 (trinta) dias, contados da presente intimação. 4. Considerando a ineficácia que a experiência tem demonstrado quanto à alienação em hasta de cotas sociais (art. 861, §5o, do CPC), não cumprida a determinação supra, fica facultado ao exequente, nos termos do art. 1.026, parágrafo único, do Código Civil, postular perante o Juízo competente, a liquidação da empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora, noticiando nestes autos o ajuizamento da ação respectiva. II - Considerando a ineficácia de todas as tentativas anteriores de penhora para satisfação do crédito, nos termos do art. 835, inc. IX, do CPC, defiro a penhora das cotas titularizadas pela executada Janeth M. Naoum do Valle junto à empresa Express Brasília Hospedagem e Turismo S/A, inscrita no CNPJ 01.652.106/0001-32. Dou à presente decisão força de termo de penhora de cotas sociais. 1. A executada deve ser intimada para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). A intimação da penhora deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação desta decisão. 2. A empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora fica intimada, na pessoa da executada, que possui patrono nos autos e no caso é o administrador da empresa em questão, de que no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, deverá apresentar a este Juízo o balanço especial da empresa (art. 861, inc. I, do CPC), devendo ainda comprovar que ofereceu suas cotas aos demais sócios (art. 861, inc. II, do CPC). 3. Não havendo interesse dos demais sócios na aquisição das cotas do sócio executado, fica também a empresa intimada de que deverá proceder à liquidação das cotas do sócio executado, depositando em Juízo o valor apurado. Prazo: 30 (trinta) dias, contados da presente intimação. 4. Considerando a ineficácia que a experiência tem demonstrado quanto à alienação em hasta de cotas sociais (art. 861, §5o, do CPC), não cumprida a determinação supra, fica facultado ao exequente, nos termos do art. 1.026, parágrafo único, do Código Civil, postular perante o Juízo competente, a liquidação da empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora, noticiando nestes autos o ajuizamento da ação respectiva. À Secretaria: i. Oficie-se à Junta Comercial, para que anote no registro das empresas, para conhecimento de terceiros, quanto às presentes penhoras. ii. Cadastrem-se como terceiras interessadas as empresas sobre cujas cotas recaíram as penhoras. iii. Decorrido o maior prazo supra, retornem os autos conclusos. Sem prejuízo, mantenham-se os autos no arquivo intermediário pelo prazo da prescrição intercorrente em relação à executada M. Valle Construções Ltda. (ID 168174534)”. (Grifos constantes no original) Em seguida, ao negar provimento aos embargos de declaração interpostos pela ora recorrente, o Juízo singular proferiu nova decisão, com o seguinte teor (Id. dos autos do processo de origem): “Trata-se de embargos de declaração de Ids 230916806 e 2319469526, opostos pelos executados Maurício Moura e M. Valle Construções Ltda, respectivamente, contra a decisão de ID 229417510, integrada pela de ID 230433855. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame da decisão nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Siga-se nos termos da decisão de ID 229417510”. (Grifos constantes no original) Em suas razões recursais (Id. 71337990) a agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de penhora das cotas sociais dos devedores, pois o aludido deferimento ocorreu sem a atualização dos valores que perfazem o crédito perseguido. Argumenta que, nas hipóteses de penhora das cotas sociais, é indispensável que o credor apresente a planilha atualizada do débito, antes que seja deferida medida constritiva em desfavor do devedor, para que tenha ciência do exato valor devido. Acrescenta que o deferimento de penhora das cotas sociais contraria a regra prevista no art. 805 do CPC. Afirma que não foi observada a ordem de preferência de penhora prevista no art. 835 do CPC, pois não foram esgotadas as medidas estabelecidas na aludida norma. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada até o julgamento do presente recurso, bem como o subsequente provimento do agravo para que seja reformado o pronunciamento judicial impugnado e desconstituída a penhora ordenada pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 71344277). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso, a recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir a penhora das cotas sociais em desfavor dos devedores. O exame dos autos do processo de origem demonstra que o processo de execução foi ajuizado aos 19 de dezembro de 2010 pela recorrida, com o objetivo de satisfação de crédito decorrente de negócio jurídico de compra e venda de imóvel. No entanto, é possível observar que até o presente momento, não houve o adimplemento da obrigação. Por essa razão o Juízo singular deferiu o requerimento de penhora das cotas sociais do devedor Maurício Moura Brasileiro do Valle relativamente à sociedade empresária recorrente. De acordo com a regra prevista no art. 861 do CPC, a penhora das quotas ou ações de sócio tem como objetivo o pagamento do valor da dívida pelos demais sócios ou pela própria sociedade empresária. No presente caso é possível constatar que o devedor atua como sócio administrador da sociedade empresária devedora, ora recorrente (Id. 224907995 dos autos do processo de origem). Assim, verifica-se que a aludida constrição determinada pelo Juízo singular tem o intuito de obter as cotas sociais do aludido sócio na sociedade empresária, medida viável nos termos do Código de Processo Civil. Diante desse contexto não há irregularidades na determinação proferida pelo Juízo singular em relação à penhora das cotas sociais. A medida impugnada, ademais, está em harmonia com o dever do Juízo singular de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas necessárias para assegurar o efetivo implemento da tutela judicial, nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC. Aliás, convém destacar que a pretensão à satisfação de crédito é exercida de acordo com o interesse do credor, a quem incumbe a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora, nos termos dos artigos 797, parágrafo único, e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. A regra prevista no art. 789, do mesmo diploma processual, enuncia ainda que o devedor responde, pelas obrigações assumidas, com todos os bens que integram sua esfera patrimonial. Além disso, o princípio da menor onerosidade não pode ser aplicado de modo alheio à finalidade precípua do processo executivo ou do incidente de cumprimento de sentença, que é a de alcançar a satisfação do credor. Como reforço argumentativo é preciso ressaltar que não há como assegurar que a medida constritiva, caso venha a ser efetivada, será suficiente para a satisfação do crédito buscado, sendo pertinente destacar que após a devida avaliação, caso seja constatada a hipótese de excesso, o Juízo singular poderá reduzir a penhora aos bens suficientes, de acordo com a regra prevista no art. 874 do CPC. Quanto ao mais a regra estabelecida no art. 831 do CPC prevê que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios” (Ressalvam-se os grifos). A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DOIS RECURSOS. MESMA QUESTÃO JURÍDICA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS DISTINTAS. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE NOVA PENHORA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ART. 851, CPC. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. Dois agravos de instrumento interpostos pela mesma parte (executada), em ocasiões processuais diversas, contra o deferimento de nova penhora. A tramitação associada e o julgamento conjunto se justificam em razão da identidade da questão de fundo, embora os recursos desafiem decisões distintas (celeridade processual). 2. Se nenhum dos argumentos trazidos pela agravante no primeiro recurso foi previamente submetido ao crivo do juízo de primeiro grau, a matéria não pode ser apreciada em grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 3. No segundo recurso, interposto após a rejeição da impugnação à penhora, a executada questiona: a existência de medidas constritivas antecedentes, ainda incidentes; a observância aos requisitos do artigo 851 do Código de Processo Civil; a suficiência das medidas já deferidas. 4. Nos termos do artigo 851 do Código de Processo Civil, uma nova penhora somente pode ser efetuada se constatada uma das seguintes hipóteses: se a primeira constrição for anulada, se o produto da alienação dos bens penhorados não for suficiente ao pagamento da obrigação ou, ainda, se o exequente desistir da primeira penhora. 5. A interpretação do aludido dispositivo deve ser feita de forma sistemática e teleológica, sobretudo se as circunstâncias do caso concreto conduzem à conclusão de que a penhora já vigente, caso mantida de forma isolada, somente permitiria a plena satisfação da obrigação após mais de uma década de eventual adimplência do contratante - o que não se coaduna com o princípio da efetividade da execução e com o compromisso constitucional de razoável duração do processo. Ademais, a ausência de elementos capazes de corroborar o alegado risco de continuidade da atividade empresária afasta a tese de onerosidade excessiva da medida. 6. No cotejo entre o menor sacrifício possível (art. 805, CPC) e a maior efetividade alcançável (art. 797, CPC), as situações de excessiva iniquidade devem ser evitadas, especialmente quando tendentes a trilhar caminho oposto à precípua finalidade da execução (satisfação da dívida). 7. Agravo de instrumento no 0707852-33.2021.8.07.0000 não conhecido. 8. Agravo de instrumento no 0716959-04.2021.8.07.0000 conhecido e desprovido. 9. Prejudicados os agravos internos.” (Acórdão no 1376876, 07169590420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) Finalmente, é necessário ressaltar que a credora, ora recorrida, juntou aos autos do processo de origem a planilha atualizada do débito, aos 23 de janeiro de 2025, de acordo com o documento referido no Id. 223418449, circunstância que afasta a alegação articulada pela recorrente. Por essas razões o requisito da verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente não está satisfeito na hipótese. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator